Tribunal: STF
Processo: ARE 1420537
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 22, fls. 4-5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO OFENSA AO ART. 37, XVI, C DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, em que a Autora objetiva a sua manutenção “no emprego público de MÉDICA/MAMOGRAFIA, em regime de trabalho de 24 horas semanais, para o qual foi aprovada e classificada (EDITAL 283/2019, de 04/07/2019), por meio do concurso público regido pelo Edital nº 02/2018 - EBSERH, enquanto compatível a jornada de trabalho entre este e o emprego público que exerce no HUPE, onde atualmente cumpre 24 horas semanais.” 



    2. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de que a Recorrida acumule dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, firmando dois vínculos contratuais distintos com a mesma empresa pública.



    3. Após ser convocada para habilitação em processo de contratação para a vaga de Médica-Mamografia, com lotação no Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, referente ao Concurso Público realizado pela EBSERH, Edital nº 02/2018, a Apelada foi impossibilitada de continuar o processo de contratação por contrariar os requisitos previstos no item 3 da regra editalícia.



    4. Destaco que a regra geral prevista na Constituição Federal (art. 37, XVI) é da vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, de forma que a alínea “c” prevê uma exceção ("a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas").



    5. A possibilidade de acúmulo de cargos ou empregos de profissionais de saúde não é uma obrigatoriedade, sendo que cabe à Administração Pública, com base na discricionariedade e nos critérios de conveniência e oportunidade, optar por autorizar ou não a dita acumulação prevista na exceção.



    6. In casu, o próprio edital previu a possibilidade de acumulação de cargos públicos autorizados constitucionalmente (item 3.10), contudo, incluiu requisito diverso no item 3.11 para fins de acumulação: "não estar ocupando cargo na Rede EBSERH, na sede ou em quaisquer de suas filiais".



    7. A justificativa apresentada pela EBSERH sobre tal previsão editalícia, esclarece os motivos ensejadores da impossibilidade de acumulação, dentro da conveniência e oportunidade da Administração: "não se mostra adequada a assinatura de um novo contrato de trabalho, dado o desempenho de atividades idênticas em ambos os hospitais. Há, portanto, a possibilidade de reconhecimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como da fiscalização do trabalho, de unicidade contratual e, portanto, imposição de eventual passivo de horas extraordinárias, por exemplo. Isso sem se falar das complicações fáticas decorrentes da celebração de dois contratos, tais como nos casos de justa causa, gozo de férias, entre outros."



    8. Não há direito subjetivo da Apelada para acumular ambos os empregos públicos na Rede EBSERH, assim como inexiste ilegalidade no edital em comento, cuja regra restou justificada, e embasa a negativa da Administração Pública de continuar o processo de contratação da Apelada. 



    9. Em que pese o não acolhimento da ilegitimidade passiva da UFF e da declaração de que a EBSERH equipara-se à Fazenda Pública, quanto ao mérito, as apelações merecem ser providas.



    10. Remessa Necessária e Apelações parcialmente providas.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VANESSA VILLELA PIGNATARO alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, XVI, da CF/1988, pois o único requisito necessário à acumulação dos cargos públicos, conforme esse dispositivos constitucional seria a compatibilidade de horários (fl. 6, Doc. 24).



    Argumenta que “não há óbice à acumulação pretendida pela recorrente, uma vez que, conforme reconhecido pelo v. acórdão recorrido, com a contratação, a recorrente terá uma jornada legal de 24 (vinte quatro) horas semanais no HUAP combinada com uma carga horária de 24 horas semanais, no mesmo HUAP, por meio do novo contrato a ser firmado, havendo, portanto, a plena compatibilidade de horários” (fl. 7 Doc. 24). 



    Sustenta que “a acumulação pretendida [...] não compromete o desempenho e eficiência do serviço, tampouco a integridade física e psíquica da recorrente, que irá exercer função essencial ao desenvolvimento da saúde de seus pacientes” (fl. 7, Doc. 24). 



    Afirma que “a limitação imposta pelo v. acórdão aqui recorrido não tem respaldo legal, tendo em vista que seu único fundamento para impedir a acumulação de cargos pretendida é o fato de a recorrente já possuir cargo de médica-mastologista no Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF” (fl. 7, Doc. 24).



    Em contrarrazões (Doc. 28), a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF/RJ sustenta a ausência de repercussão geral da matéria, violação reflexa à Constituição Federal, e incidência dos óbices das Súmulas 282, 284, 356 e 279, do STF ao caso dos autos. No mérito, pede o desprovimento do recurso.



     Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que a alegada violação à Constituição Federal seria meramente reflexa, aplicando, ainda, os óbices das Súmulas 282 e 279, do STF (Doc. 31).



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivo da Constituição, sendo inaplicáveis aqueles Enunciados sumulares (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    O Tribunal de origem entendeu não ser possível que a ora recorrente acumule dois cargos privativos de profissional de saúde mediante dois vínculos contratuais com a mesma empresa pública, mesmo havendo compatibilidade de horários. Isso porque as justificativas apresentadas pela Administração para inserir no Edital esse tipo de vedação são razoáveis, na medida em que a Justiça do Trabalho e a fiscalização do trabalho podem entender tratar-se de unicidade contratual e, por consequência, acarretar passivo trabalhista, tal como de pagamento de horas extras e outras dificuldades ligadas a eventual demissão por justa causa, gozo de férias, entre outros. 



    Assentou que a possibilidade prevista no art. 37, XVI, “c” não é uma obrigatoriedade, uma vez que a Administração, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, pode optar por autorizar ou não a dita acumulação.



    Em que pesem esses argumentos, no que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Tema 1081, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que:



    As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    O Tribunal de origem divergiu da orientação fixada por esta CORTE no Tema 1.081, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2020. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, concluiu pela compatibilidade de horários, de modo que, eventual divergência demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Verifica-se que no exame do RE-RG 1.246.685, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 28.04.2020, Tema 1.081, o Plenário do Tribunal reafirmou a jurisprudência da Corte, em sede de Repercussão Geral, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (RE 1.262.578-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/1/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente